Tribunal: TJDFT
Processo: 0750309-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750309-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: H. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: HELEN DOS SANTOS AVELINO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento em que se discute tutela provisória de urgência em custeio de plano de saúde. Na forma dos artigos 932, III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: ........................ II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” No mesmo sentido o art. 932, III do mesmo Código: “Art. 932. Incumbe ao relator: ............................... III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” A mesma regra se aplica à admissibilidade dos embargos de declaração contra ato do próprio Relator, a quem compete julgar o mérito. O embargante alega que: “O Acórdão ora embargado denega provimento ao recurso de apelação da Embargante, sob o escopo de o rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ser exemplificativo, com base na Lei 14.454/22 e suposto entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça Ocorre que, na fundamentação decisória, com a devida vênia, há contradição e omissão, pois, nos termos do texto legal evocado, a Lei 14.454/22 estabelece exceções à cobertura de procedimentos ausentes no rol da ANS, justamente pelo seu teor taxativo.” Ocorre que neste processo não se julga apelação, mas agravo de instrumento contra decisão interlocutória prolatada na origem. Não se apreciou a obrigação de custear os procedimentos médicos e psicológico, mas tão somente a probabilidade de provimento do recurso, matéria que não foi discutida nos embargos de declaração. A fundamentação trazida não diz respeito a este processo, de modo que o recurso é inepto. ISSO POSTO, não conheço dos embargos de declaração. Promova-se a inclusão do presente feito na pauta de julgamentos independentemente de prazo em relação a esta decisão. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator